Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido pelo apelante DISTRITO FEDERAL, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 37483578, que julgou procedente o pedido inicial, para anular o ato administrativo que determinou a exclusão do autor/apelado do certame (Edital n. 19 - SEEC/DF), assegurando-se o direito de participar do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC-DF-AUDITOR-2019) na condição de pessoa com deficiência, respeitando-se a ordem classificatória, bem assim sua nomeação, caso aprovado nas demais fases do certame. Em suas razões recursais (ID 37483587), o apelante sustenta a ocorrência de error in procedendo na r. sentença, sob a alegação de que houve inversão do ônus da prova somente quando da prolação de sentença, configurando “decisão surpresa”, vedada pelo art. 9o do CPC; que a apresentação de laudo médico particular configura condição para deferimento da inscrição do candidato, mas não dispensa a sua confirmação pela equipe do CEBRASPE, quando da avaliação biopsicossocial; que o fato de o autor/apelado ter sido empossado em vaga reservada a pessoa com deficiência no cargo de Técnico Socioeducativo da SEJUS/DF não gera a presunção absoluta de tal condição, nos termos do edital de regência; que a decisão tomada em outro certame, com banca diversa, não vincula o CEBRASPE e sua equipe multidisciplinar; que as atribuições do cargo de Técnico Socioeducativo são diferentes das do cargo de Auditor; que o ônus do fato constitutivo do direito quanto à deficiência compete ao autor/apelado, mas ele não postulou pela produção de prova pericial; que o acolhimento da pretensão do autor viola o princípio da isonomia; que ao Poder Judiciário é vedada a revisão do mérito administrativo; que o deferimento da antecipação de tutela requerida pelo autor viola os princípios da vinculação ao edital e à isonomia; que há vedação legal ao deferimento da posse em cargo público antes do trânsito em julgado; que há periculum in mora em reverso, pela possibilidade de prestação de serviços e pagamento de remuneração, que não poderá ser restituída em caso de reversão da decisão precária que garante a posse do autor/apelado. Requer o recebimento da apelação e a reforma da sentença apelada, com o deferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja revogada a antecipação de tutela de urgência mantida pela sentença, que autoriza a posse do autor/apelado, em caso de aprovação nas demais fases do certame. Brevemente relatados, Decido. Segundo Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a recurso poderá ser formulado por simples petição ou no bojo das razões recursais. Por seu turno, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme decisão, foi deferido ao autor/apelado o direito de permanecer no certame, nas vagas reservadas para pessoas com deficiência, garantindo-se a posse precária dele no cargo de Auditor Fiscal da Fazendo do Distrito Federal em caso de aprovação. Na origem, o autor/apelado se inscreveu no concurso para provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Fazenda do Distrito Federal, na carreira de auditoria tributária do Distrito Federal, regido pelo edital n.1- SEEC/DF, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. O autor concorreu às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PCD), em virtude de sequela de queimadura no dedo anelar direito, CID - 10: T95.2 - Sequelas de queimadura, corrosão e geladura do membro superior (ID 37483379), tendo sido a sua inscrição deferida (ID 37483380, p. 4).Todavia, quando da realização da avaliação biopissicosocial , pela banca examinadora, foi constatado que o candidato não se enquadra na condição de pessoa com deficiência, nos seguintes termos (ID 37483386): As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação" É consabido que a pessoa com deficiência tem o direito à participação em concursos no âmbito do Distrito Federal, assegurando-lhe condições especiais, desde que verificada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, nos termos do §4o, do artigo 8o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. A previsão de vagas para o concurso em tela está assim disposta no edital (ID 37483378, p. 4): 5.9 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.9.1 O candidato que, no momento da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser médico, e três profissionais da carreira a que o candidato concorrerá, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, e suas alterações, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, e suas alterações, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, do § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012, do Decreto no 9.508/2018, bem como do art. 5o da Lei no 4.317/09. 5 9.2 A equipe multiprofissional e interdisciplinar emitirá parecer que observará: a) as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição no concurso público; b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei 13.146/2015, e suas alterações, no art. 5o da Lei no 4.317/09, e do § 2o do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais. Grifo nosso. O benefício de reserva de vagas, dessa forma, não abrange as pessoas cuja deficiência não apresente qualquer obstáculo para exercício regular do cargo público, consoante o §3o, do artigo 12, da Lei Complementar n. 840/2011. Em outras palavras, não basta ao candidato ser portador de deficiência, mas que tal condição não seja empecilho absoluto para o exercício do cargo público ou, por outro lado, não traga qualquer dificuldade ordinária para a realização de suas atribuições. Verifica-se dos autos que a deficiência física do autor/apelado consiste na sequela de queimadura do dedo anelar direito e, a princípio, não representa limitação física para o exercício do cargo público de Auditor da Receita, consoante a seguinte discriminação das atribuições (ID 37483378. P, 2): DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal; exercer as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita, conforme o art. 4o da Lei no 4.717/2011. Não é demasiado registrar que o fato de o autor exercer atualmente o carto público de Técnico Socioeducativo, cujo acesso ocorreu por meio de vagas destinadas às pessoas com deficiência, por si só, não configura presunção absoluta para admissão dessa condição na hipótese em tela, haja vista a diferença existente entre as funções públicas. Igualmente, o laudo médico particular certificou a existência de deformidade física, mas não estabeleceu a correspondência entre ela e o exercício do cargo público. Logo, tal prova é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade que ostenta o laudo emitido pela banca examinadora. Em caso similar, essa Corte já decidiu sobre a impossibilidade do candidato portador de deficiência, que não representa qualquer dificuldade para exercício do cargo público, concorrer nessa condição, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO DEFERIDA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE PCD. INCLUSÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A posse de candidato, nas vagas destinadas para as pessoas com deficiência, exige a realização de perícia médica, ainda a inscrição tenha sido deferida, tendo em vista que é uma das etapas do concurso prevista no edital. 2. A decisão da junta médica que indeferiu o exame admissional de pessoa com deficiência, trazendo argumentação tecnicamente sustentável, ainda que de forma sucinta, não viola a norma do artigo 50, da Lei no 9.784/99. 3. A pessoa que não é portadora de condição médica prevista expressamente nas normas legais e que pode trabalhar normalmente não preenche os requisitos para ocupar vaga destinada para pessoa com deficiência. 4. O candidato excluído da lista de classificação de PCD pode ser incluído na lista de ampla concorrência, uma vez que todos os candidatos competiram em condições idênticas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1315768, 07071131120188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021..) Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, observa-se a possibilidade de acolhimento do recurso do réu/apelante, bem como o periculum in mora, consistente na possibilidade de o autor/apelado tomar posse por meio de decisão precária, exercer o cargo público e receber a remuneração que, por se tratar de verba de natureza alimentar, seria irrepetível. na presente circunstância. Dessa forma, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e o risco ao resultado útil do processo, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para se prevenir eventual prejuízo aos demais candidatos do certame. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Int.